Tribunal: TJMT
Processo: 1014447-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014447-38.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZENAIDE FRANCISCA ARRUDA DE MOURA - CPF: 976.734.041-68 (APELANTE), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 517.700.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO. FATORES CLIMÁTICOS E OSCILAÇÃO DE MERCADO. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

2.

A Apelante sustenta que o inadimplemento contratual decorreu de fatores imprevisíveis — seca anômala, queimadas e crise na pecuária —, requerendo a aplicação da teoria da imprevisão para afastar a multa contratual de 2%.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se eventos climáticos e econômicos, próprios da atividade agropecuária, configuram fatos imprevisíveis aptos a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão, afastando a penalidade contratual.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas e de crédito rural, os riscos de intempéries, estiagens, pragas e oscilações de mercado são inerentes ao negócio, não constituindo fatos extraordinários ou imprevisíveis que autorizem a revisão contratual.

5. O caso fortuito e a força maior não se aplicam a eventos previsíveis e próprios do ciclo produtivo do agronegócio. A atividade econômica escolhida pelo devedor assume, por natureza, a exposição a tais riscos.

6. Inexistindo demonstração de fato excepcional ou de desequilíbrio contratual decorrente de causa alheia à vontade do devedor, a multa contratual de 2% deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:
“Nos contratos de crédito rural e operações vinculadas à atividade agropecuária, os riscos climáticos e de mercado são inerentes ao negócio e não autorizam a aplicação da teoria da imprevisão, caso fortuito ou força maior para afastamento de penalidades contratuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 393 e 478; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1808110/DF; TJMT, Ap. Cív. no 1005583-20.2021.8.11.0037, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.05.2025; TJMT, Ap. Cív. no 1001931-36.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014447-38.2024.8.11.0006

APELANTE: ZENAIDE FRANCISCA ARRUDA DE MOURA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZENAIDE FRANCISCA ARRUDA DE MOURA,
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz que
“não deu causa ao atraso no pagamento, sendo este ocasionado pela seca anômala que atingiu o Estado, com falta d’água e queimadas recordes e também pela crise histórica na pecuária, que causou a desvalorização do gado”.

Com isso, pede pela incidência ao caso da Teoria da Imprevisão, com o fito de afastar a multa contratual de 2%.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID. 319450376).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz que
“não deu causa ao atraso no pagamento, sendo este ocasionado pela seca anômala que atingiu o Estado, com falta d’água e queimadas recordes e também pela crise histórica na pecuária, que causou a desvalorização do gado”.

Com isso, pede pela incidência ao caso da Teoria da Imprevisão, com o fito de afastar a multa contratual de 2%.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, a
teoria
da
imprevisão
, força maior e caso fortuito, de regra, são inaplicáveis aos contratos embasados em cédulas de crédito bancário utilizadas com fins de incremento à atividade agropecuária, pois o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas,
estiagem
, oscilação do preço de mercado e a queda da produtividade, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da
teoria
da
imprevisão
, força maior ou caso fortuito.

Esse é o entendimento desta Egrégia Corte, conforme arestos a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PARCIAL PROCEDENCIA - PRODUTOR RURAL - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - COMPRA DE VENDA DE SAFRA - "FATOR CLIMÁTICO" - QUEDA DO PREÇO DO PRODUTO NO MERCADO – TEORIA DA IMPREVISÃO - FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE – CRISE NA ECONOMIA MUNDIAL – PANDEMIA (COVID 19) NÃO VERIFICADA NO AGRONEGÓCIO NACIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, via de regra, são inaplicáveis nos contratos agrícolas porquanto o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, estiagem, oscilação do preço de mercado e a queda da produtividade, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção de um dos institutos acima.

2. A crise gerada pela pandemia da Covd-19 em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no setor, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da pandemia, época inclusive que o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial, bem como o Brasil bateu recorde de produção.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1005583-20.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPEMENTO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – FATORES CLIMÁTICOS – TEORIA DE IMPREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – RISCO DA ATIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1808110/DF).

Se o credor cumpriu cum a sua obrigação principal do contrato, não é lícito o devedor escusar-se do seu dever de pagamento.

Diante do inadimplemento integral da obrigação, não há excesso de execução na cobrança de multa compensatória.

(N.U 1001931-36.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) – destaquei.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025